Tribunal: TJSP
Processo: 1102388-23.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. REPARAÇÃO DE DANOS. REGRESSIVA DE SEGURADORA POR SUB-ROGAÇÃO. DANOS MATERIAIS. OSCILAÇÃO NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO E DESCARGA ATMOSFÉRICA PELA REDE ELÉTRICA. PROVA AMPARADA NO LAUDO TÉCNICO. Se resta evidenciado no conjunto probatório, notadamente pelo laudo técnico trazido pela companhia seguradora (fls. 38), a existência do dano material

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. REPARAÇÃO DE DANOS. REGRESSIVA DE SEGURADORA POR SUB-ROGAÇÃO. DANOS MATERIAIS. OSCILAÇÃO NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO E DESCARGA ATMOSFÉRICA PELA REDE ELÉTRICA. PROVA AMPARADA NO LAUDO TÉCNICO. Se resta evidenciado no conjunto probatório, notadamente pelo laudo técnico trazido pela companhia seguradora (fls. 38), a existência do dano material relacionado ao serviço prestado pela ré, e não afastado o nexo causal pela concessionária de energia, como exige o artigo 373, II, do CPC, de rigor o pagamento da indenização pleiteada na via regressiva. Inteligência dos artigos 373 e seguintes do CPC. Sentença mantida. Recurso desprovido.